Tribunal: CARF
Processo: 10283.720448/2020-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720448/2020-20
ACÓRDÃO
2201-012.014 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
SOCIEDADE
SIMPLES.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
MÉDICOS.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PRIMAZIA DA REALIDADE DOS FATOS.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO.
Sob o prisma da primazia da realidade sobre a formalidade dos atos, cabe à
fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente a relação tributária
efetivamente existente. Nesse escopo, os valores recebidos por pessoa
integrante do quadro societário que se revela, na verdade, apenas um
prestador de serviço para a sociedade da qual é sócio, na condição de
contribuinte individual, devem ser qualificados segundo a sua natureza
jurídica de retribuição pelo trabalho, sujeitos à incidência da contribuição
previdenciária, em detrimento da denominação adotada de lucros
distribuídos.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do
faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário,. vencidos os Conselheiros Luana Esteves Freitas (relatora), Fernando Gomes
Favacho e Weber Allak da Silva, que deram provimento parcial ao recurso para excluir da
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.014 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720448/2020-20
2
tributação os pagamentos a título de distribuição de lucros, no período a partir de 29/12/2016,
àqueles que detinham a qualidade de sócios. Foi designada a Conselheira Débora Fófano dos
Santos para redigir o voto vencedor.

Sala de Sessões, em 5 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de infração (fls. 21 a 30) lavrado em desfavor do contribuinte,
relativo ao período de Janeiro/2016 a Dezembro/2017, referente as contribuições previdenciárias
incidentes sobre valores pagos aos contribuintes individuais que lhes prestaram serviços, no
valor total de R$ 13.523.330,41 (treze milhões, quinhentos e vinte e três mil, trezentos e trinta
reais e quarenta e um centavos).
Conforme se extrai do Relatório Fiscal (fls. 31 a 61) os motivos fáticos que
ensejaram no lançamento tributário objeto deste processo administrativo, foram:
II.2 – Origem Da Pessoa Jurídica.
3 – O sujeito passivo tem origem em uma cooperativa de médicos que deixou essa
forma jurídica e assumiu a forma de sociedade Simples com a abertura de um
novo CNPJ. Essas pessoas jurídicas, entretanto, modificaram apenas a forma
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.014 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720448/2020-20
3
jurídica, continuando a prestar os mesmos serviços, nos mesmos locais, para os
mesmos contratantes com os mesmos profissionais.
(...)
5 – A mudança de cooperativa para sociedade simples com a extinção daquela e a
abertura desta, foi um artifício que teve como única finalidade deixar de reter e
recolher o Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF e deixar de recolher a
Contribuição Social Previdenciária - CSP que estava embutida nos custos dos
serviços prestados pelos sócios, transformando esses impostos em lucros. A
evasão fiscal dessas obrigações tributárias, ocorreu quando os sócios deixaram de
receber mensalmente a contraprestação de seus serviços em forma de
remuneração e passaram a receber somente “lucros” na nova sociedade, sobre os
quais não incide o IRPF e a CSP para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
Deixando de recolher esses impostos e de contabilizar os custos de mão-de-obra
dos médicos sem que tenha havido uma redução no preço dos serviços cobrado
dos contratantes, ocorreu um aumento exponencial no lucro contábil que foi
distribuído entre os sócios de acordo com a quantidade de plantões realizados em
cada mês ou como consta no parágrafo primeiro, da clausula septuagésima nona,
da sétima alteração e consolidação contratual, na proporção da produção de cada
sócio.
(...)
9 – O que foi narrado até aqui demonstram que o sujeito passivo, antes
constituído sob a forma de cooperativa, vislumbrou uma abertura na legislação,
especificamente na Lei n 10.406, de 2002 - Código Civil, que entendeu como uma
oportunidade para afastar-se da tributação, para tanto, entendeu que cumprindo
as formalidades mais visíveis, exigida na lei civilista, como: previsão no contrato
social de distribuição de lucros desproporcional às quotas; balancete apurando o
resultado parcial antes da distribuição dos lucros e escrituração contábil regular,
seria possível eliminar os impostos incidentes sobre a remuneração dos sócios.
Utilizando-se de uma visão microscópica da legislação o sujeito passivo entendeu
que estava engendrando uma elisão fiscal sem, no entanto, observar a realidade
dos fatos e o cumprimento de outros requisitos e dispositivos da legislação
tributária que serão aqui mencionados sobejamente.
(...)
16 – A mudança na forma jurídica do sujeito passivo com a finalidade de fugir da
tributação que a princípio seria uma elisão fiscal, descambou para a sonegação,
pois a interposição de uma sociedade simples entre os médicos e seus
contratantes em especial órgãos e entidades públicas foi uma manobra
supostamente de economia tributária, mas que se utilizou de planejamento
tributário abusivo junto com outras irregularidades fiscais para uma eliminação
brutal e ilícita da carga tributária, isso porque encobriu uma situação em que a
prestação dos serviços pelos sócios é direta e personalíssima, ainda por cima
nas instalações dos contratantes. Basta imaginar qual outra vantagem teria os
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.014 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720448/2020-20
4
sócios do sujeito passivo com a constituição de uma empresa? Em uma situação
normal seria uma desvantagem a partir do momento em que a constituição e
manutenção de uma empresa resultaria em custos desnecessários com
instalações, despesas administrativas e de manutenção, contratação de
empregados de apoio, contador etc., isso porque todo o aparato necessário para
a realização dos serviços efetuados pelos médicos-sócios é fornecido pelos
contratantes, ou seja, sem custos adicionais com materiais e utilidades.
17 - O Demonstrativo do Resultado do exercício – DRE (quadro a seguir), extraído
do SPED, espelha o espetacular Lucro Operacional do ano de 2017, que
corresponde a 84,23%, da Receita, obtido com o planejamento tributário abusivo,
engendrado pelo sujeito passivo. Ressalta aos olhos a inexistência de custo dos
serviços prestados uma situação sui generis em qualquer ramo de negócio.
18 - O planejamento tributário lícito envolve a escolha de uma alternativa válida
para a redução do ônus tributário, isto é, dentro dos limites da ordem jurídica, o
que não é o caso aqui demonstrado, haja vista que os valores pagos com a
nominação de “lucros” são tributáveis, tanto na pessoa jurídica (CSP) quanto na
pessoa física (IRPF), porque foram recebidos pela contraprestação de um serviço
direto e pessoal.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração, por via postal, na data de
06/03/2020 (fl. 848) e apresentou Impugnação (fls. 881 a 912), na data de 27/05/2020 (fl. 879), na
qual alegou, em apartada síntese:

que todos os sócios cotistas são médicos regularmente inscritos no CRM e
devidamente especializados em anestesiologia;

que o tipo societário adotado é adequado para sociedades que exploram
prioritariamente prestação de serviços de natureza intelectual exercidas
pessoalmente pelos seus sócios;

que nesse tipo de sociedade, somente os sócios que exercem atividades
administrativas recebem remuneração pelo trabalho, enquanto os demais, ligados
diretamente ao objeto social da empresa, recebem os lucros regularmente
apurados;

que o lançamento decorre de uma visão equivocada da Autoridade
Administrativa que – em sua análise superficial – não encontrou propósito
negocial que justificasse a opção societária da impugnante;

que os próprios contratantes, muitos dos quais cumprindo diretrizes do
Ministério da Saúde, procedem à contratação de empresas prestadoras de
serviços hospitalares, inclusive médicos anestesiologistas;
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.014 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720448/2020-20
5

que restou demonstrado ao longo do procedimento fiscal, que os lucros
distribuídos foram apurados na forma do contrato social e devidamente
contabilizados;

que todos os tributos devidos foram regularmente recolhidos;

que restou demonstrado, ao longo da peça de insurgência, que a parcela
‘distribuição de lucros’ foi erroneamente tratada como ‘remuneração’, não tendo
a impugnante se utilizado de planejamento tributário abusivo, o que
necessariamente deve acarretar o cancelamento do auto de infração lavrado
Da Decisão de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP –
DRJ08, em sessão realizada em 23/11/2020, por meio do Acórdão no 108-005.793 (fls. 1208 a
1229), julgou improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa a seguir transcrita (fl.
1208):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. DISTRIBUIÇÃO IRREGULAR DE LUCRO.
EXISTÊNCIA DE TRABALHO PRESTADO PELOS SÓCIOS. INCIDÊNCIA.
Havendo prestação de serviços pelos sócios a terceiros, ou mesmo à própria
sociedade, é devida a remuneração por meio de pró-labore. A antecipação de
lucros a serem distribuídos, independentemente da escorreita apuração, não se
presta a retribuir o trabalho prestado pelos sócios, e sim, a remunerar o capital
por eles aportado na pessoa jurídica. Comprovada a prestação de labor pelos
detentores de parcela do capital, é devida a contribuição previdenciária incidente
sobre os valores percebidos pelo trabalho desenvolvido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1232 a 1268) na data de
09/12/2020 (fl. 1230), antes de ser intimado do acórdão proferido pela DRJ (fl. 1269), no qual
impugna veementemente os fundamentos expostos na decisão de origem, em apartada síntese:
 Que foi constituída como Sociedade Simples, com objeto social consistente
na prestação de serviços hospitalares (médicos especializados em
anestesiologia), com execução nas dependências dos Prontos Socorros e/ou
Unidades Hospitalares diretamente pelos seus sócios;
 Todos os sócios-quotistas são médicos inscritos no CRM/AM, especializados
em anestesiologia;
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.014 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720448/2020-20
6
 Apenas os sócios que exercem função administrativa é que recebem
remuneração, enquanto os sócios prestadores dos serviços diretamente
ligados ao objeto social recebem distribuição de lucros;
 A criação da Sociedade Simples não configura planejamento fiscal abusivo;
 Que possui expressa previsão em seu contrato social para realização da
distribuição de lucros mensal, em estrita observância a legislação;
 Não incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas pagas a título
de distribuição de lucros aos sócios que estejam devidamente segregados na
contabilidade;
 Higidez da sua escrituração contábil.
Ao final, requereu que cesse a fluência dos juros de mora (TAXA SELIC) caso não
haja o julgamento do Recurso Voluntário no prazo de 360 dias corridos, conforme entendimento
do RESP 1.138.206/RS.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Distribuição de Lucros de Forma Desproporcional: Sociedade Simples
O Auto de Infração lavrado em desfavor do contribuinte tem por objeto as
contribuições sociais incidentes sobre parcelas pagas a título de distribuição de lucros aos
sócios, uma vez que a fiscalização entendeu que se trata de parcela de natureza remuneratória.
Conforme se extrai do Relatório Fiscal (fls. 31 a 61), os argumentos utilizados pela
fiscalização para descaracterizar os valores pagos a título de distribuição de lucros aos sócios do
contribuinte foram, em breve síntese:
 O sujeito passivo é uma Sociedade Simples por cotas de responsabilidade
limitada, e tem por objeto social a prestação de serviços relacionadas ao
exercício de profissão regulamentada: serviços médicos hospitalares.
 O sujeito passivo tem origem em uma cooperativa de médicos, que deixou
essa forma jurídica para se tornar uma Sociedade Simples, com abertura de
novo CNPJ;
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.014 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720448/2020-20
7
 A alteração da forma jurídica se deu única e exclusivamente como um
artifício para deixar de reter o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF e a
Contribuição Social Previdenciária;
 Houve um planejamento tributário abusivo;
 A prestação de serviços pelos sócios é direta e personalíssima, e nas
instalações dos contratantes;
 O Lucro Operacional do ano de 2017 corresponde a 84,23% da Receita,
obtido com o planejamento tributário abusivo.
Em resumo, entendeu a fiscalização que houve abuso do direito praticado pelo
contribuinte, na medida em que a alteração da forma jurídica de cooperativa para sociedade
simples fora realizada única e exclusivamente para fins de diminuição da carga tributária, de
modo que os valores pagos a título de “distribuição de lucros” são tributáveis, porque foram
recebidos pela contraprestação de um serviço direto e pessoal.
Destarte, verifica-se que a questão de fundo que envolve o caso presente é saber se
os valores pagos aos sócios metrificados no serviço prestado devem ser qualificados como pró-
labore ou dividendos. Em outras palavras, o que devemos perquirir, aqui, é responder a seguinte
indagação: qual o trabalho pode ser remunerado via pró-labore e qual pode ser remunerado via
dividendos?
O simples fato de os valores serem recebidos pelos profissionais médicos sócios do
contribuinte em decorrência da contraprestação de um serviço direito e pessoal não é suficiente
para caracterizar-se como remuneração para fins de incidência da contribuição previdenciária
prevista no artigo 12, inciso V, alínea “f” da Lei no 8.212/1991.
Isso porque, o artigo 997, inciso V do Código Civil admite a existência de sócio de
serviços e a distribuição de dividendos com base nessa métrica, ao dispor que a sociedade se
constitui mediante contrato escrito, particular ou público, e que, além das cláusulas estipuladas
pelas partes, mencionará as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em
serviços, vejamos:
Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou
público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:
(...)
V - as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços;
(...)
VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas.
Ou seja, o sócio pode se obrigar com a prestação de serviço, com o capital ou uma
combinação de ambos. A condição de sócio, por sua vez, garante ao indivíduo o recebimento de
dividendos, nos termos do artigo 202 da Lei n. 6.404/1976 (Lei das S.A). Ademais, a própria
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.014 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720448/2020-20
8
legislação de regência autoriza a distribuição desproporcional de dividendos, conforme se extrai
da leitura do artigo 1.007 do Código Civil, in verbis:
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das
perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição
consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do
valor das quotas.
Portanto, a distribuição desproporcional de lucros, além de ser prática
absolutamente comum em sociedades cujo objeto é a prestação de serviços de natureza técnica
ou intelectual, não encontra, em nenhum regramento legal ou mesmo infralegal, vedação.
Pelo contrário, desde que os valores pagos estejam dentro do resultado apurado,
ainda que em balancete mensal, é perfeitamente lícita a fixação de critérios outros para a
respectiva distribuição que não, e apenas, os percentuais relativos à participação societária, desde
que o novo critério esteja explicitado nos atos constitutivos da pessoa jurídica.
Outrossim, o Código Civil faculta a toda e qualquer empresa a fixação de um pró-
labore e a definição de sua remuneração, sendo que, para tanto, basta existir prévia deliberação
dos sócios se tal possibilidade já não estiver prevista no contrato social, nos termos do artigo
1.071, inciso IV, vejamos:
Art. 1.071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias
indicadas na lei ou no contrato:
(...)
IV - o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato.
Nesse sentido, o fato de haver sócio que trabalha para a sociedade não é elemento
definitório da qualificação do rendimento como pró-labore ou dividendos. Assim, para que se
conforme a legislação fiscal ao que dispõe a legislação civil, em atendimento inclusive ao disposto
nos artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional, é preciso que se compreenda que o pró-
labore, nos termos da alínea “f”, inciso V, artigo 12 da Lei no 8.212, de 1991, é a parcela recebida
pelo sócio a título de remuneração, conforme definido pelo contrato social e demais deliberações.
Conforme determina o artigo 109 do Código Tributário Nacional, os princípios gerais
de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus
institutos, conceitos e formas, o que significa afirmar que à luz de tais princípios é que são
definidos os institutos, conceitos e formas do direito privado que tenham sido empregados pela lei
tributária:
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas
não para definição dos respectivos efeitos tributários.”
No caso sob julgamento, o fato do contribuinte ter procedido com a alteração do
regime jurídico inicialmente adotado – de Cooperativa para Sociedade Simples – não caracteriza
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.014 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720448/2020-20
9
abuso do direito, e que os valores pagos a título de distribuição de lucros aos sócios, ainda que de
forma desproporcional, como dito alhures encontra-se amparo na legislação vigente, e, neste caso
não caracteriza remuneração para fins de incidência da contribuição previdenciária.
Isso porque, como bem apontado pela própria fiscalização no Relatório Fiscal (fl. 33)
há previsão no contrato social de distribuição de lucros desproporcional às cotas; balancete
apurando o resultado parcial antes da distribuição de lucros e escrituração contábil regular,
cumprindo, desse modo, com os requisitos legais.
Conforme bem elucidado pela recorrente, por meio da simples análise de seu
contrato social (fls. 397 a 490), fica demonstrado que trata-se de uma Sociedade Simples,
composta por médicos, e que tem por objeto social a prestação de serviços de anestesiologia
realizadas pelos seus sócios em Prontos Socorros e/ou Unidades Hospitalares – o que por si só
justifica a pessoalidade na execução dos serviços – característica inerente a este tipo societário:
CLÁUSULA QUARTA – A Sociedade tem por objeto a prestação de Serviços
Médicos de Anestesiologia, Terapia Intensiva, Tratamento de Dor e
Acompanhamento de Remoção Inter-Hospitalar, Atividades de Atendimento em
Pronto-Socorro e Unidades Hospitalares para Atendimento e Urgências, Atividade
Médica Ambulatorial com Recursos para Realização de Procedimentos Cirúrgicos
através de contratos firmados com Órgãos Públicos Federais, Estaduais e
Municipais, Autarquias, caixas de assistências, empresas Privadas Estaduais, e de
Economia Mista, a serem executados por seus Sócios, coletiva ou
individualmente.
Note-se que a partir da 7a Alteração Contratual, cujo registro ocorreu em
29/12/2016 (fl. 495), definiu-se expressamente no Contrato Social da recorrente a forma da
distribuição de lucros (fls. 419 e 479), que serão proporcionais à produção de cada sócio, e, por
conseguinte, não necessariamente proporcional ao valor da sua participação no capital social, o
que é admitido na legislação (artigo 997, inciso VII do Código Civil):
7a Alteração contratual: (fl. 419)
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Alterar a Cláusula Septuagésima Nona do Contrato
Social Consolidado em 07/03/2014, sob no 36.441, Livro A 665, para a seguinte
redação:
O exercício social coincidirá com o ano civil, desta forma terá início em 1o de
Janeiro e se encerrará em 31 de Dezembro, quando serão levantados o Balanço
Patrimonial e o de resultado econômico, sendo efetuada à apuração do resultado
com observância das disposições legais aplicáveis.
Parágrafo Primeiro – Os lucros líquidos apurados serão distribuídos na proporção
da produção de cada sócio.
Parágrafo Segundo – Os prejuízos porventura apurados, ficarão em suspenso para
serem compensados em exercícios futuros, conforme determina a legislação do
Imposto de Renda.
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.014 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720448/2020-20
10
Parágrafo terceiro – Poderá, também, ser realizada a antecipação de lucro
mensalmente, após levantamento de Balancete mensal, em conformidade com a
legislação aplicável.

Consolidação do Estatuto Social (fl. 479)
CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA NONA – O exercício social coincidirá com o ano civil,
desta forma terá início em 1o de Janeiro e se encerrará em 31 de Dezembro,
quando serão levantados o Balanço Patrimonial e o de resultado econômico,
sendo efetuada à apuração do resultado com observância das disposições legais
aplicáveis.
Parágrafo primeiro – Os lucros líquidos apurados serão distribuídos na
proporção da produção de cada sócio.
Parágrafo segundo – Os prejuízos porventura apurados, ficarão em suspenso para
serem compensados em exercícios futuros, conforme determina a legislação do
Imposto de Renda.
Parágrafo terceiro – Poderá, também, ser realizada a antecipação de lucro
mensalmente, após levantamento de Balancete mensal, em conformidade com a
legislação aplicável.
Cumpre registrar, ainda, que, no caso concreto, a Fiscalização não indicou existirem
quaisquer equívocos na contabilidade da Recorrente, o que deixa inconteste a higidez na
contabilidade do contribuinte.
Inclusive, como apontado no Recurso Voluntário, e confirmado por meio das provas
anexas ao procedimento fiscal (fls. 1.108 a 1.125), toda a remuneração paga pela recorrente aos
seus sócios com cargo de confiança e função administrativa, que prestam serviços à sociedade
empresária, e recebem, portanto, pró-labore, foram submetidas à incidência das contribuições
previdenciárias e do FGTS, cumprindo a legislação vigente.
Por meio da análise da Solução de Consulta DISIT/SRRF06 no 46/2010 a Receita
Federal já manifestou entendimento de que não há incidência de contribuição previdenciária nas
parcelas denominadas distribuição de lucros aos sócios, ainda que de forma desproporcional às
cotas societárias, desde que esteja em conformidade com a legislação societária:
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS AOS SÓCIOS. NÃO INCIDÊNCIA.
O sócio cotista que receba pro labore é segurado obrigatório do RGPS, na
qualidade de contribuinte individual, havendo incidência de contribuição
previdenciária sobre o pro labore por ele recebido.
Não incide a contribuição previdenciária sobre os lucros distribuídos aos sócios
quando houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho (pro
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.014 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720448/2020-20
11
labore) e a proveniente do capital social (lucro) e tratar-se de resultado já
apurado por meio de demonstração do resultado do exercício. - DRE.
Estão abrangidos pela não incidência os lucros distribuídos aos sócios de forma
desproporcional à sua participação no capital social, desde que tal distribuição
esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato social, em
conformidade com a legislação societária.
Dispositivos Legais: Lei no 8.212/1991, art. 12, inc. V, alínea “f”; Decreto no
3.048/1999 - Regulamento da Previdência Social - RPS, art. 201, caput e §§ 1o e
5o, incs. I e II; Lei no 10.406/2002, arts. 997, incs. IV e VII, 1.007, 1.008, 1.053 e
1.054.
Este é o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
com o qual concordo, conforme ementas a seguir transcritas:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/01/2008
a
31/12/2008
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO.
CONTABILIDADE
VÁLIDA.
INEXISTÊNCIA
DA
DESCONSTITUIÇÃO
DA
CONTABILIDADE. LUCROS EFETIVADOS. NÃO INCIDÊNCIA. Não há vedação legal
no que se refere à distribuição desproporcional de lucros em relação à
participação social, nas sociedades civis de prestação de serviços profissionais
relativos ao exercício de profissões regulamentadas, quando o contrato social
for claro ao dispor de tal distribuição. In casu, havendo contabilidade que
cumpre com as formalidades intrínsecas e extrínsecas e sendo a apuração de
lucro regular e contabilizada, não há que se falar em tributação dos valores
distribuídos como lucro. A legislação previdenciária não considera o lucro regular
como base de incidência de contribuições previdenciárias. A não observância de
meras formalidades não desvirtuam a natureza dos Lucros, ou seja, não gera uma
presunção de pagamento de pró-labore. Ademais, a empresa constituída trata-se
de sociedade entre marido e mulher. (Acórdão no 2401-010.741, Relator: Rayd
Santana Ferreira, Data de Julgamento: 08/12/2022).
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2008 a 31/12/2008 Ementa: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS- SÓCIOS Não há
vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros em
relação à participação social, nas sociedades civis de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissões regulamentadas, quando o
contrato social for claro ao dispor de tal distribuição. Havendo contabilidade que
cumpre com as formalidades intrínsecas e extrínsecas e sendo a apuração de
lucro regular e contabilizada, não há que se falar em tributação dos valores
distribuídos como lucro. A legislação previdenciária não considera o lucro regular
como base de incidência de contribuições previdenciárias. Recurso Voluntário
Provido. (Acórdão no 2302-003.375, Relator: Liege Lacroix Thomasi).
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.014 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720448/2020-20
12
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Período de
apuração:
01/01/2012
a
31/12/2014
IMPUGNAÇÃO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL COM EFEITOS
DE NEGATIVA. DECORRÊNCIA DA LEI. Por disposição legal, a apresentação válida
de impugnação suspende a exigibilidade do crédito combatido e, por conseguinte,
não impede o fornecimento de certidão de regularidade fiscal positiva, com
efeitos de negativa. HONORÁRIOS MÉDICOS. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EMPRESA
CONTRATANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. A empresa que remunera profissionais a
seu serviço é sujeito passivo na condição de contribuinte dos créditos tributários
incidentes a cargo da pessoa jurídica. LUCROS DISTRIBUÍDOS. NÃO SÓCIOS.
NATUREZA
DE
RENDIMENTOS
PELO
TRABALHO.
VERDADE
MATERIAL.
PREVALÊNCIA. No Direito Tributário, prevalecem o princípio da verdade material e
a real natureza dos atos praticados e dos fatos ocorridos. O pagamento de
rendimentos pelo trabalho a título de distribuição de lucros a profissionais que
prestaram serviços à sociedade, abrangendo pessoas não integrantes do quadro
societário, afronta o contrato social, a lei civil e a legislação tributária, exigindo o
lançamento de ofício dos créditos tributários decorrentes. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. SOCIEDADE DE
MÉDICOS E DENTISTAS. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA
DESCONSTITUIÇÃO DA CONTABILIDADE. LUCROS EFETIVADOS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros
em relação à participação social, nas sociedades civis de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissões regulamentadas, quando o
contrato social for claro ao dispor de tal distribuição. In casu, havendo
contabilidade que cumpre com as formalidades intrínsecas e extrínsecas e sendo
a apuração de lucro regular e contabilizada, não há que se falar em tributação
dos valores distribuídos como lucro. IRRF. MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE
OU SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE QUALIFICAÇÃO. De
conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o,
da Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício,
ao percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento), condiciona-se à
comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude do
contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera o agravamento da multa,
sobretudo quando a conduta do contribuinte, ainda que passível de dúvidas
jurídicas, encontra lastro e Soluções de Consultas da RFB e jurisprudência do
CARF. IRRF. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. OCORRÊNCIA
ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO. APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o, CTN. ENTENDIMENTO
STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento
por homologação, havendo a ocorrência de pagamento, a partir da constatação
de imposto de renda retido na fonte do pró-labore mensal pago aos sócios, é
entendimento uníssono deste Colegiado a aplicação do prazo decadencial de 05
(cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do
artigo 150, § 4o, do Códex Tributário. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO
ADMINISTRADOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INFRAÇÃO À LEI OU CONTRATO
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.014 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720448/2020-20
13
SOCIAL. DESPROPORCIONALIDADE. Não se cogitando conduta em afronta à
legislação de regência e/ou contrato social, não há se falar em responsabilização
dos sócios em relação ao crédito tributário lançado. (Acórdão no 2301-005.705).
Diante disso, tendo em vista que após a 7a alteração contratual, devidamente
registrada na Junta Comercial competente em 29/12/2016 (fl. 495), passou-se a constar
expressamente no Contrato Social da Recorrente acerca da distribuição de lucros de forma
desproporcional às cotas societárias, mediante o pagamento de acordo com sua produtividade,
bem como demonstrada a higidez de sua contabilidade, não há que se falar em incidência de
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de distribuição de lucros a partir dessa
data, 29/12/2016.
Ressalto, por fim, que os valores pagos a título de distribuição de lucros àqueles
profissionais que não detinham a condição de sócio, conforme apurado pela fiscalização às fls. 492
e 493, devem incidir a contribuição previdenciária, uma vez que para não incidência da
contribuição exige-se a condição e qualidade de sócio.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe parcial
provimento, para excluir da base de cálculo os valores pagos a título de distribuição de lucros, a
partir da data do registro da 7a alteração contratual que se deu em 29/12/2016, àqueles que
detinham a qualidade de sócio.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

VOTO VENCEDOR
Conselheira Débora Fófano dos Santos, redatora designada
Não obstante as razões e fundamentos legais do voto da Ilustre Conselheira
Relatora, fui designada a apresentar a redação do voto vencedor especificamente em relação à
tributação dos pagamentos a título de distribuição de lucros recebidos pelos sócios (médicos) da
empresa ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS LTDA, nos anos-calendário de 2016 e
2017.
Trata o presente processo de auto de infração de contribuição previdenciária da
empresa e do empregador, lavrado em 03/03/2020, com a apuração das seguintes infrações: PRÓ-
LABORE A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO e VALORES PAGOS OU
CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
No Relatório Fiscal (fls. 31/61), a autoridade lançadora descreve de forma
minuciosa e fundamentada, amparada na legislação e demais atos normativos vigentes, bem
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.014 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720448/2020-20
14
como, na vasta documentação colacionada aos autos, os fatos apurados no curso da fiscalização e
que levaram às conclusões reproduzidas no excerto abaixo (fl. 47):
Diante dos fatos e da legislação aplicada ao caso concreto, conclui-se de forma
inequívoca que:
a) O sujeito passivo efetuou um planejamento tributário abusivo que teve como
consequência a inobservância de um conjunto de normas da legislação tributária;
b) o sócio da sociedade civil de prestação de serviços profissionais que presta
serviço à sociedade da qual é sócio é segurado obrigatório na categoria de
contribuinte individual, conforme a alínea "f", inciso V, art.12 da Lei n° 8.212/91;
c) é obrigatória para fins contábeis e tributários a discriminação entre os valores
que os sócios recebem a título de distribuição de lucro e aqueles pagos pelo
trabalho, com fundamento no inciso III, art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, e o inciso
II, parágrafo 5° do Decreto n° 3.048, de 1999; d) quando não é verificada a
distinção entre a remuneração pelos serviços prestados à sociedade e o (sic)
lucros pagos aos sócios da pessoa jurídica todo o valor deve ser considerado como
base de cálculo da CSP, conforme o inciso II, §5°, do art. 201, do RPS e §5°, do
Art.57, da Instrução Normativa RFB n° 971, de 13/11/2009, DOU de 17/11/2009 e,
e) para fins de incidência da CSP e IRPF, não é possível considerar todo o
montante pago aos sócios como distribuição de lucros, uma vez que pelo menos
parte dos valores pagos terá necessariamente natureza jurídica de retribuição
pelo trabalho que prestaram à sociedade, ou seja, custo dos serviços.
Depreende-se a partir dos fatos narrados que o contribuinte, por meio de um
planejamento tributário, não observando a legislação tributária, objetivou se eximir da retenção e
do recolhimento de contribuições previdenciárias devidas, atribuindo à remuneração paga aos
sócios pela prestação de serviços a natureza de distribuição de lucros.
Para a definição do fato gerador da obrigação tributária a fiscalização, com base nas
disposições contidas no texto constitucional, na Lei no 8.212 de 1991 e no Decreto no 3.048 de
1999, conclui que o fato gerador da contribuição social previdenciária (CSP) - (fl. 56):
(...) ocorreu quando os sócios executaram trabalho oneroso em prol da sociedade,
enquanto segurados contribuintes individuais do RGPS, nos termos da alínea “f”,
do art. 12, da Lei no 8.212/91, (sócio cotista que recebe remuneração decorrente
de seu trabalho em empresa urbana).
(...)
A base de cálculo utilizada da contribuição social previdenciária na constituição do
crédito relacionados aos sócios e aos contribuintes individuais (que receberam pró-labore como
sócios) é o montante pago ou creditado a qualquer título como remuneração pelos serviços
prestados à sociedade enquanto segurados contribuintes individuais da Previdência Social.
A fiscalização informa ainda que no curso do procedimento fiscal foram lavrados os
seguintes autos de infração (fl. 59):
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.014 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720448/2020-20
15
(...)
102 - Esse Auto de Infração No 10283-720.448/2020-20, referente as
Contribuições Sociais Previdenciárias da Empresa e do Empregador que deixaram
de ser recolhidas, incidentes sobre os pagamentos efetuados aos segurados
Contribuintes Individuais.
103 – Auto de Infração No 10283-720.447/2020-85, referente a multa isolada (de
ofício) em razão da falta de retenção e recolhimento do IRPF, incidente sobre os
rendimentos ou proventos de qualquer natureza, efetuados aos sócios do sujeito
passivo e prestadores de serviço na forma disfarçada de lucros distribuídos.
(...)
Regularmente intimado da autuação objeto dos presentes autos, o contribuinte
apresentou impugnação (fls. 881/912), alegando, em apertada síntese, em relação
especificamente a questão relativa ao pagamento da distribuição de lucros aos sócios, o que
segue:

A sociedade é composta por médicos especializados em anestesiologia,
inscritos no CRM/AM, de forma que, dentro da definição do tipo societário de
sociedade simples limitada, mostra-se adequada para as atividades de
prestação de serviços de natureza intelectual exercidas pessoalmente pelos
seus sócios (médicos).

Nesse tipo de sociedade apenas os sócios que exerçam funções administrativas
recebem remuneração pelos trabalhos administrativos, enquanto os sócios que
exercem apenas serviços de anestesiologia ligados ao diretamente ao objeto
social da sociedade, recebem os lucros apurados após o regular registro
contábil, em total harmonia com a legislação de regência e as regras
contratuais fixadas em seu contrato social.

A Autoridade Administrativa não vislumbrou a existência de proposito negocial
para justificar a opção societária da Impugnante, mas, sim, apenas o intuito de
obter vantagens fiscais, desdobrando em utilização de Planejamento Tributário
Abusivo.

Pelo contrato social da impugnante fica claramente demonstrado que a mesma
se trata de Sociedade Simples, composta por médicos, que tem como objeto
social a prestação de serviços de anestesiologia realizada pessoalmente pelos
seus sócios em Prontos Socorros e/ou Unidades Hospitalares, fato que por si só
justifica a opção societária utilizada, pela existência de pessoalidade na
execução dos serviços.

As receitas auferidas pela sociedade em decorrência dos serviços de
anestesiologia prestados pelos sócios (médicos) da Impugnante, após a
identificação e contabilização do lucro, o mesmo é antecipado aos seus sócios,
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.014 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720448/2020-20
16
em total harmonia com normas tributárias e as regras societárias, não se
justificando o lançamento imputado por suposta utilização de Planejamento
Tributário Abusivo.

O inciso VII, do artigo 997, do Código Civil, prevê que no contrato escrito da
empresa deverá conter as regras para a distribuição dos lucros, o que foi
observado/cumprido no caso dos autos, eis que está regularmente previsto nos
parágrafos primeiro e terceiro da cláusula septuagésima nona do seu Contrato
Social.

Restou claramente demonstrado que a Impugnante possui previsão expressa
em seu Contrato Social para realizar a distribuição mensal de lucros, após a
regular apuração do resultado mensal em sua escrita fiscal, em observância a
legislação tributária e as normas contábeis.

É evidente que a Autoridade Administrativa de forma totalmente contrária à
legislação tributária, tratou de forma equivocada os valores recebidos pelos
sócios da Impugnante a título de “distribuição de lucro” como se fosse
“remuneração”, o que culminou na lavratura do presente Auto de Infração.

A Autoridade Administrativa desvirtuou o conceito de remuneração, de modo
que procedeu ao lançamento de contribuições previdenciárias sobre a parcela
correspondente ao lucro distribuído aos sócios da Impugnante, em total
afronta ao artigo 110, do Código Tributário Nacional.

A Impugnante recolheu corretamente as contribuições previdenciárias
referentes à remuneração dos seus administradores e demais funcionários,
consoante determina a Legislação de Regência, fato ignorado pela
Administração Pública, por de forma teratológica vislumbrar a existência de
Planejamento Tributário Abusivo.

De acordo com o Código Civil, a distribuição dos lucros nas sociedades simples
deve ocorrer na forma estabelecida no Contrato Social da empresa, senão
vejamos o disposto no inciso VII, do artigo 997 e no artigo 1.007, ambos do
referido Codex.

Está expressamente previsto nas cláusulas quinquagésimas primeira e segunda
do Contrato Social da Impugnante, que o lucro será apurado depois da dedução
das despesas e após será obtido o resultado mensal (operacional), o qual será
distribuído aos sócios.

Como
documentalmente
demonstrado,
resta
claramente
discriminado/segregado na contabilidade da Impugnante os valores pagos a
título de remuneração aos sócios que exercem atividade administrativa em
favor da sociedade (GFIP) e a parcela decorrente dos valores pagos através da
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.014 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720448/2020-20
17
distribuição de lucros (DRE e Balanços Patrimoniais), fato que, por si só,
demonstra a total ilegalidade do lançamento plasmado no presente Auto de
Infração.

As disposições contidas no artigo 201, do Decreto no 3.048/91, utilizadas pela
Autoridade Administrativa para fundamentar o lançamento, trata-se de uma
inovação em nosso ordenamento jurídico, pois, na Lei no 8.212 de 1991, não há
comando legal correspondente, evidenciando violação ao princípio da
legalidade, previsto no inciso I, do artigo 150 da Constituição Federal.

Menciona o teor da Solução de Consulta no 46/2010 da Receita Federal e relata
que quando da análise da Solução de Consulta no 196 – SRRF-09/DISIT, a
própria Receita Federal entendeu que se o lucro for regulamente contabilizado
e distribuído aos sócios na forma do contrato social, não há que se falar em
recolhimento de contribuições previdenciárias e

Colaciona jurisprudência do CARF no sentido de que estando o lucro distribuído
aos
sócios
(médicos
anestesiologista)
regularmente
segregado
na
contabilidade, não há que se falar em lançamento de contribuições
previdenciárias.
A 1a Turma da DRJ/08, em sessão de 23/11/2020, no acórdão 108-005.793, julgou a
impugnação improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário constituído, sob os
seguintes fundamentos (fls. 1.208/1.228):
(i)
Não há qualquer mácula quanto ao cumprimento das exigências legais e
formais pertinentes a opção da estrutura societária adotada pela
contribuinte e aos permissivos legais quanto a distribuição de lucros aos
sócios das sociedades simples. Aliás, também o Auditor-fiscal não apontou
vícios nesses pontos e
(ii)
Para o deslinde do contencioso, deve-se verificar se restou comprovado pelo
fisco – onus probandi – o uso fraudulento da distribuição de lucro em lugar
da remuneração devida. Neste ponto concluiu que houve por parte do fisco
a comprovação:

Da ocorrência do fato gerador tendo em vista que os contratos anexados
têm por objeto a prestação de serviços médicos especializados e para que
tal necessidade seja atingida o ajuste ostenta cláusulas típicas do necessário
controle que a prestação de serviços por física exige, tal como a presença de
horário determinado, controle de cumprimento de tal exigência,
remuneração pelas efetivas horas trabalhadas, vedação de ausência
temporária – intrajornada - imposição de substituição no caso de
impossibilidade de presença, etc.
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.014 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720448/2020-20
18

Da natureza jurídica dos valores distribuídos a título de participação nos
lucros, tendo em vista que os valores distribuídos a título de participação de
lucro têm ínsita natureza jurídica de remuneração, visto que se destinam a
retribuir o trabalho dos sócios, médicos especializados, pelo seu labor nas
dependências dos contratantes.
A distinção foi comprovada uma vez que os valores percebidos pelos sócios
não guardam relação com as participações societárias e sim, até por
expressa convenção entre as partes (segundo a nota de rodapé no 11, pág.
44, prevista na cláusula 79. §1o, da 4a alteração contratual do sujeito
passivo), com a efetiva prestação pessoal dos serviços médicos.
Por ser cristalina a correlação entre o serviço prestado e a contraprestação
paga pela empresa prestadora ao trabalhador, por óbvio, não se verifica
natureza jurídica pelo nomem juris e sim pelas características que o instituto
ostenta. É remuneração a contrapartida percebida pela prestação pessoal de
serviços.
Restou claríssima a disposição do sujeito passivo em adotar a distribuição
disfarçada de lucros como modelo de remuneração dos contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços em sua atividade fim.
Causou alguma espécie ao argumento do sujeito passivo de que o fato dos
sócios administradores terem recebido pró-labore comprovaria sua lisura.
Ora, se houve efetivo trabalho para a sociedade, como de fato houve
também pelos sócios que laboravam na atividade-fim, é devida a
remuneração por meio de pró-labore, sem prejuízo algum da distribuição de
lucros devidamente apurados segundo a legislação de regência e as normas
contábeis aplicáveis.

Se houve o apontamento do descumprimento das normas estabelecidas no
Decreto no 3.048 de 1999, denominado Regulamento da Previdência
Social, RPS, de modo a ensejar a aplicação das disposições constantes do
artigo 201, § 5o, inciso II do mesmo diploma legal.
Afirma a autoridade julgadora não ter sido verificada a inovação apontada. O
Decreto no 3.048, cumprindo o seu mister, regulamenta a Lei de Custeio ao
eliminar qualquer subjetividade da Autoridade Lançadora e explicitar -
dentro da base de cálculo determinada na Lei de Custeio, com supedâneo
Constitucional, como bem aponta a impugnante – que os valores
indevidamente distribuídos como lucro, comporão a base de cálculo das
contribuições previdenciárias devidas pelo tomador de serviços e pelo
contribuinte individual quando for impraticável a distinção entre tais valores
distribuídos como lucro e os valores pagos a título de remuneração.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.014 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720448/2020-20
19
É do Fisco o ônus da comprovação da verba paga decorrer de trabalho
prestado, sendo, portanto, considerada remuneração. Somente nesse caso
pode, a Autoridade Lançadora, se socorrer das disposições do artigo 201, §
5o, II, do RPS.
Por seu turno, cabe ao contribuinte, caso manifeste algum inconformismo
quanto ao lançamento, apresentar provas de fato modificativo, impeditivo
ou extintivo do direito do Fisco. No caso, comprovar a regularidade da
distribuição de lucro procedida, o que, como visto, não ocorreu no caso em
apreço.
Devidamente cientificado da decisão, o Recorrente interpôs recurso voluntário (fls.
1.232/1.268), reiterando os mesmos argumentos da impugnação.
Para a solução do litígio instaurado, como bem pontuado pela autoridade julgadora
de primeira instância, a celeuma não se resume apenas na análise do cumprimento das exigências
legais e formais em relação à opção da estrutura societária adotada pelo Recorrente e, também,
aos permissivos legais quanto a distribuição de lucros aos sócios das sociedades simples, uma vez
que a própria fiscalização não apontou vícios nesses pontos.
Em outras palavras, a questão controversa nos presentes autos não está limitada
apenas ao modelo societário de atuação adotado pelo Recorrente, mas sim, se dentro deste
modelo adotado estão sendo observadas as demais normas que compõem o intrincado sistema
tributário nacional, especificamente no que diz respeito às contribuições previdenciárias
incidentes sobre pagamentos efetuados aos prestadores de serviços que, como no caso em
análise, ostentam a qualidade de sócios da empresa.
Assim, superada a questão da inexistência de vícios quanto à forma jurídica de
atuação adotada pela empresa, a fiscalização e posteriormente autoridade julgadora de primeira
instância, que ratificou os procedimentos adotados pela autoridade lançadora, objetivou, à luz das
disposições constitucionais, infraconstitucionais e normativas, bem como, com base no acervo
documental colacionado aos autos, a partir das características da prestação de serviços médicos
prestados pelos sócios da empresa, determinar a natureza jurídica dos pagamentos realizados. As
conclusões apontadas, com as quais concordo, seguem resumidas abaixo:
 A prestação de serviços é realizada pela pessoa física e não pela empresa, tendo
em vista que os contratos apresentados ostentam cláusula típicas de controle da
prestação de serviços pela pessoa física, como constou da fundamentação da
decisão recorrida, em que havia controle de horário, remuneração pelas horas
efetivamente trabalhadas, vedação de ausências temporária, dentre outras.
 Os valores pagos a título de distribuição de lucros têm a natureza de remuneração,
uma vez que objetivam remunerar o trabalho dos sócios, não guardando relação
com sua participação societária, mas sim com a efetiva prestação pessoal dos
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.014 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720448/2020-20
20
serviços médicos, restando clara a adoção de distribuição disfarçada de lucros como
modelo de remuneração dos contribuintes individuais.
 Os pagamentos considerados indevidamente pelo contribuinte como distribuição
de lucros, devem compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias, e
 Em razão da constatação da confusão entre a parcela auferida pelo sócio a título de
pró-labore com aquela recebida a título de distribuição de lucros e tendo em vista
as disposições contidas nos incisos I e II, do § 5o do artigo 201 do Decreto no 3.048
de 1999 , a fiscalização valeu-se, no caso concreto, da regra prevista no inciso II, do
referido dispositivo normativo que, como foi aduzido pela autoridade julgadora de
primeira instância, se constitui em uma forma de aferição indireta da base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
No caso em análise, restou comprovada por parte do fisco, a disposição do sujeito
passivo em adotar a distribuição disfarçada de lucros como modelo de remuneração dos
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços em sua atividade fim, configurando-se na
completa subsunção do fato à hipótese de incidência tributária e, por conseguinte, dando vez ao
surgimento da obrigação tributária.
O voto condutor excluiu “da base de cálculo os valores pagos a título de distribuição
de lucros àqueles que detinham a qualidade de sócio, a partir da data do registro da 7a alteração
contratual que se deu em 29/12/2016”, mantendo hígido o lançamento em relação ao período
anterior, adotando como fundamento apenas o aspecto formal da sociedade, no caso, a inserção
de cláusula contratual prevendo a distribuição de lucros na forma da produção de cada sócio
(cláusula septuagésima nona), sem se ater e considerar que houve por parte da fiscalização todo
um procedimento investigativo, que culminou com a comprovação da real natureza jurídica dos
pagamentos efetuados a título de distribuição de lucros.
Os negócios e transações, devem ser revestidos de formalidades que lhe são
inerentes, necessárias e de observância obrigatória, de modo ser possível afirmar que sem o
formalismo, o ato jurídico não se concretiza, pois se assim ocorrer, ele padecerá de efetiva
validade. Sob esse prisma, em relação ao caso em análise, podemos citar a obrigatoriedade do
registro dos atos constitutivos e averbações de eventuais alterações contratuais, conforme
previsão contida nos artigos 998 e 999 da Lei no 10.406 de 2002 (Código Civil), além da
observância da escrituração e formalidades dos livros fiscais e contábeis, com vista à força
probante, dentre outros.
No direito tributário prevalece o princípio da primazia da realidade, de modo que a
configuração do fato gerador deve levar em consideração os elementos materiais que constituem
o negócio realizado e não apenas os registros, forma ou nomenclatura atribuídos pelos
particulares.
Desse modo, o formalismo exigido em relação a determinados atos não pode ser
considerado absoluto e se sobrepor, mormente quando há comprovação cabal, como no caso dos
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.014 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720448/2020-20
21
presentes autos, de que a conduta utilizada pelo Recorrente, por meio de planejamento tributário,
visou encobrir a natureza da prestação de serviços pelos sócios, com a adoção de distribuição
disfarçada de lucros como modelo de remuneração dos contribuintes individuais, teve o intuito de
reduzir substancialmente ou até mesmo eliminar a incidência de contribuições previdenciárias
sobre a remuneração dos sócios.
Em vista destas considerações, não merece qualquer reparo a decisão de piso.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1295
DF CARF MF
Original